Tribunal: TJSP
Processo: 1010242-40.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Multa imposta pela vigilância sanitária, ao clube recorrido, em virtude de porte de bebida alcoólica pela filha da recorrente, menor de idade, no curso de evento realizado em suas dependências. Almejada responsabilização pelos valores despendidos ao custeio da penalidade (R$ 26.530,00). Pertinência em parte. Autuação ocorrida por culpa da recorrente, em razão de

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Multa imposta pela vigilância sanitária, ao clube recorrido, em virtude de porte de bebida alcoólica pela filha da recorrente, menor de idade, no curso de evento realizado em suas dependências. Almejada responsabilização pelos valores despendidos ao custeio da penalidade (R$ 26.530,00). Pertinência em parte. Autuação ocorrida por culpa da recorrente, em razão de ato praticado por sua prole, MAS TAMBÉM por culpa do clube recorrido, que FALHOU NO SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO. Imputação de CULPA CONCORRENTE, em detrimento da culpa exclusiva da mãe da criança (reconhecida na origem), que melhor se amolda às peculiaridades do caso concreto. Rateio do valor da multa entre os envolvidos como consequente lógico desta determinação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010242-40.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte recorrente
Maria Aparecida Gomes Polin Assist. Judiciária, é a parte recorrida Empreendimentos
de Turismo e Lazer Anel Viario Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 2/8
Voto no: 6986
Apelação no: 1010242-40.2020.8.26.0506
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Armenio Gomes Duarte Neto
Recorrente: Maria Aparecida Gomes Polin Assist. Judiciária
Recorrido(a): Empreendimentos de Turismo e Lazer Anel Viario Ltda
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Multa imposta pela
vigilância sanitária, ao clube recorrido, em virtude de porte de
bebida alcoólica pela filha da recorrente, menor de idade, no
curso de evento realizado em suas dependências. Almejada
responsabilização pelos valores despendidos ao custeio da
penalidade (R$ 26.530,00). Pertinência em parte. Autuação
ocorrida por culpa da recorrente, em razão de ato praticado por
sua prole, MAS TAMBÉM por culpa do clube recorrido, que
FALHOU NO SEU DEVER DE FISCALIZAÇÃO. Imputação
de CULPA CONCORRENTE, em detrimento da culpa
exclusiva da mãe da criança (reconhecida na origem), que
melhor se amolda às peculiaridades do caso concreto. Rateio
do valor da multa entre os envolvidos como consequente lógico
desta determinação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do
RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
85/86, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese no pagamento de R$ 26.530,00 em razão de multa que lhe foi aplicada pela
vigilância sanitária por suposta culpa da requerida (que deixou sua filha, menor de
idade, circular em seu estabelecimento portanto bebida alcoólica).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 3/8
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento
no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar a ré a ressarcir a
autora o valor de R$ 26.530,00, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP desde a data do pagamento e com juros
legais de mora desde a citação. Sucumbente, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas do processo, além de
honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, observando-se, contudo, o regramento atinente à
gratuidade judiciária que lhe foi concedido. P.I".
No presente instante, inconformada, a parte recorrente, genitora da
menor, defende que: i) não houve consumo de bebida por sua filha; ii) a lata estava
lacrada; iii) a bebida foi comercializada à criança; iv) o estabelecimento falhou em seu
dever de fiscalização; v) é de ser reconhecido, no mínimo, a responsabilidade solidária.
Recurso tempestivo e sem preparo – gratuidade judiciária – parte
patrocinada pela D. Defensoria Pública (fls. 92/97).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 100/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 4/8
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 5/8
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
"Os atos administrativos, como se sabe, são dotados de
presunção de legitimidade (presumem-se verdadeiros e
conformes à lei). A autuação que resultou na imposição de
multa à autora, como ato administrativo que é, também se
presume legítimo. Portanto, não cabe dilação probatória, ao
menos dentro deste processo, para desconstituir tal presunção.
Até porque a ré admite que sua filha, menor de idade à época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 6/8
dos fatos, portava lata de cerveja em sua contestação. Não
importa que estivesse fechada ou aberta a lata de cerveja. O art.
1o da Lei Estadual no 14.592/2011 prevê que: "Fica proibido, no
Estado de São Paulo, vender, ofertar, fornecer, entregar e
permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que
gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade" (grifo
nosso). Embora haja dever de fiscalização do organizador do
evento, fato é que a ré é a pessoa que tem a maior
responsabilidade pelos atos praticados por sua filha menor de 18
anos, nos termos do art. 932, inc. I, do Código Civil. O que
pretende a ré é tentar terceirizar sua responsabilidade, ao atribuir
a responsabilidade pelo cometimento da infração à própria parte
autora, que supostamente teria falhado em seu dever de
fiscalização. Fato é que se falha da autora houve, já foi
penalizada com a multa imposta, cabendo agora a parte da
responsabilidade da ré enquanto mãe de menor de 18 anos e que
permitiu que a filha, na melhor das hipóteses, pegasse lata de
cerveja nas mãos. Comprovado que a autora foi autuada por
responsabilidade da ré, que faltou com o dever de vigilância
sobre a própria filha, só resta condenar a ré a ressarcir a autora
pelo valor que teve que desembolsar com a multa aplicada".
Inobstante o brilhantismo de aludido entendimento, mostra-se necessário
o apego a novos fundamentos a fim de autorizar a parcial reforma da r. Sentença.
É dizer que, por mais que tenha sido reconhecida parcela da
responsabilidade da parte recorrente (na íntegra ratificada a r. sentença neste cerne), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 7/8
se pode abstrair da responsabilidade, também do clube recorrido, pelos fatos noticiados.
Nota-se que, assim como a genitora recorrente pecou na vigilância dos
atos praticados pela sua prole, também falhou o recorrido no seu dever de fiscalizar o
tanto ocorrido nas suas dependências (em especial no caso concreto, em que houve
alegação de comercialização de bebidas à menor).
Vê-se que, se tivesse o clube o zelo de fiscalizar o tanto ocorrido no seu
estabelecimento (para evento ao qual foi remunerado) prejuízo algum teria ocorrido:
seja sob o viés material (multa) seja do ponto de vista da integridade da menor.
Feitas estas considerações e sabedor das peculiaridades do caso concreto,
melhor solução repousa no reconhecimento da culpa recorrente dos litigantes pelo
prejuízo narrado (art. 945 do CPC), a implicar no rateio da multa e na consequente
condenação da recorrente ao valor resultante desta equação (R$ 13.265,00).
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para minorar pela metade o valor da condenação, nos termos da fundamentação,
mantida no mais a r. sentença.
Em razão da sucumbência parcial, ficam as partes reciprocamente
condenadas a arcar com 10% sobre o valor da condenação aos patronos adversos,
observada a gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010242-40.2020.8.26.0506 - Voto no: 6986*bc 8/8
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)